Tribunal: TJDFT
Processo: 0013022-15.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0013022-15.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: SEBASTIAO CORDEIRO MAXIMO D E C I S Ã O Cuida-se de acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado por esta Relatoria em decisão ao ID 31888748, oportunidade em que o feito foi suspenso pelo prazo de 5 dias úteis, para viabilizar o cumprimento da obrigação consignada. Ao ID 32019863, o patrono da parte autora informa o cumprimento integral da avença. Dessa forma, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora